Tribunal: TJSP
Processo: 2317522-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às empresas prestadoras de serviços (UBER DO BRASIL, IFOOD, 99 TECNOLOGIA, SPOTIFY BRASIL e NETFLIX ENTRETENIMENTO) – Insurgência - Inutilidade da medida – Ausência de demonstração da utilidade da medida como forma de se buscar a satisfação do valor executado – Recurso desprovido –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às empresas prestadoras de serviços (UBER DO BRASIL, IFOOD, 99 TECNOLOGIA, SPOTIFY BRASIL e NETFLIX ENTRETENIMENTO) – Insurgência - Inutilidade da medida – Ausência de demonstração da utilidade da medida como forma de se buscar a satisfação do valor executado – Recurso desprovido – Decisão mantida.